Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004021-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO ANTONIO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DiReIto penal. apelação CRiminal. lesão CoRpoRal e ameaça no Contexto de ViolênCia doméstiCa. palaVRa da Vítima CoeRente e suFiCiente. pena e indenização mantidas. despRovimento
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Leonardo Antônio Oliveira Pereira pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis e fixação de indenização à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A materialidade da lesão corporal encontra-se demonstrada pelo laudo pericial, e a autoria está confirmada por declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto judicial

4. No tocante ao crime de ameaça, a prova é robusta e compatível com a narrativa da vítima, evidenciando a gravidade e a reiteração das ameaças no contexto de violência doméstica, inclusive com o uso de faca.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados em ambiente doméstico, tem especial relevância probatória, conforme consolidada jurisprudência.

6. O valor fixado a título de indenização encontra respaldo legal no art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional à gravidade da conduta e aos danos sofridos pela vítima.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
8004021-93.2022.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,

LEONARDO ANTONIO OLIVEIRA PEREIRA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR